Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728604-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA CONCEICAO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada das contrarrazões no ID 51110396, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator